Tribunal: STJ
Processo: 1011701-38.2024.8.26.0506
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241594 - SP(2025/0419088-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BENEDINI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
RECORRIDO
: JOAO EDUARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: FILIPE TONELLI - SP310161
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE LOTE. LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE
LOTE NÃO EDIFICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou
parcialmente a sentença para condenar ao pagamento de lucros cessantes de 0,5%
ao mês sobre o valor atualizado do contrato por cada mês de atraso, com juros de
1% ao mês a partir da citação, mantendo a responsabilidade pelo IPTU apenas a
partir da imissão na posse e majorando os honorários para R$ 3.000,00.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
obrigação de fazer, envolvendo a abusividade de cláusula de IPTU antes da
c/c
posse e a indenização por lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não
edificado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou abusiva a cláusula que transfere
o IPTU antes da posse, condenou ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2021,
2022 e 2023 (janeiro a maio) e à restituição dos valores comprovadamente pagos,
além de reconhecer abusiva a cláusula de prorrogação de 24 meses, fixando o
termo final das obras em
e fixou honorários em R$ 1.500,00.
22/9/2022,
4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar ao pagamento de
lucros cessantes de 0,5% ao mês por cada mês de atraso, com juros de 1% ao mês
a partir da citação, mantendo a responsabilidade pelo IPTU apenas a partir da
imissão na posse e majorando os honorários para R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56111367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3aa2d34d-a398-4b01-9710-d5432742fc84

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão no acórdão recorrido; e (ii) saber se, à luz dos arts. 402 e 403 do
CC, é cabível a condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não
edificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
enfrentou, de modo claro e objetivo, os pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 402 e 403 do CC, pois, em regra, não cabe a
condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não edificado, sendo
inviável a presunção de prejuízo pela privação do uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Não ocorre violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. Em
regra, não é cabível a condenação em lucros cessantes por atraso na entrega de lote
não edificado, devendo ser afastada a presunção de prejuízo”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403; CPC,
II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.166.999/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
24/2/2025;
REsp n. 2.191.973/PA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.887.563/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
REsp n. 2.015.374/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 2/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56111367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3aa2d34d-a398-4b01-9710-d5432742fc84

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:04
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3aa2d34d-a398-4b01-9710-d5432742fc84

RECURSO ESPECIAL No 2241594 - SP(2025/0419088-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: BENEDINI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
RECORRIDO
: JOAO EDUARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: FILIPE TONELLI - SP310161
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE LOTE. LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE
LOTE NÃO EDIFICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou
parcialmente a sentença para condenar ao pagamento de lucros cessantes de 0,5%
ao mês sobre o valor atualizado do contrato por cada mês de atraso, com juros de
1% ao mês a partir da citação, mantendo a responsabilidade pelo IPTU apenas a
partir da imissão na posse e majorando os honorários para R$ 3.000,00.
2. A controvérsia versa sobre ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
obrigação de fazer, envolvendo a abusividade de cláusula de IPTU antes da
c/c
posse e a indenização por lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não
edificado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou abusiva a cláusula que transfere
o IPTU antes da posse, condenou ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2021,
2022 e 2023 (janeiro a maio) e à restituição dos valores comprovadamente pagos,
além de reconhecer abusiva a cláusula de prorrogação de 24 meses, fixando o
termo final das obras em
e fixou honorários em R$ 1.500,00.
22/9/2022,
4. A Corte de origem reformou parcialmente para condenar ao pagamento de
lucros cessantes de 0,5% ao mês por cada mês de atraso, com juros de 1% ao mês
a partir da citação, mantendo a responsabilidade pelo IPTU apenas a partir da
imissão na posse e majorando os honorários para R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão no acórdão recorrido; e (ii) saber se, à luz dos arts. 402 e 403 do
CC, é cabível a condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não
edificado.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
II, do CPC, pois o Tribunal de origem
art. 1.022,
enfrentou, de modo claro e objetivo, os pontos relevantes para o deslinde da
controvérsia.
7. Ocorreu a ofensa aos arts. 402 e 403 do CC, pois, em regra, não cabe a
condenação em lucros cessantes pelo atraso na entrega de lote não edificado, sendo
inviável a presunção de prejuízo pela privação do uso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
“1. Não ocorre violação do
II, do CPC quando o
Tese de julgamento:
art. 1.022,
acórdão aprecia de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento. 2. Em
regra, não é cabível a condenação em lucros cessantes por atraso na entrega de lote
não edificado, devendo ser afastada a presunção de prejuízo”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 403; CPC,
II.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 2.166.999/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
24/2/2025;
REsp n. 2.191.973/PA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/11/2025;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.887.563/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
9/12/2024;
REsp n. 2.015.374/SP,
Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 2/4/2024.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por BENEDINI
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça
art. 105,
a c
do Estado de São Paulo em apelação cível nos autos de ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual
obrigação de fazer.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 638):

COMPRA E VENDA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO Atraso injustificado na
entrega do bem imóvel em loteamento Mora da ré configurada, desde a data prevista
para a entrega do imóvel até a data da efetiva imissão na posse Dano Material
Reparação devida, fixada na forma de lucros cessantes IPTU Comprador não
imitido na posse do imóvel Nulidade da cláusula contratual que antecipa a
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

responsabilidade do consumidor pelo pagamento de tributos sobre o imóvel
Precedentes Devolução dos valores pagos neste período Sentença parcialmente
reformada para fixar indenização por lucros cessantes PROVIDO O RECURSO DO
AUTOR E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
713):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ALEGADAS
OMISSÕES
INEXISTENTES INFRINGENTES DESNECESSIDADE DO JULGADOR DE
APRECIAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, DEVENDO O JUIZ
DECIDIR
A
CONTROVÉRSIA
INDICANDO
OBJETIVAMENTE
OS
FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA TAL PREQUESTIONAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria
deixado de se manifestar sobre o Termo de Verificação de Obras de fevereiro de
2023 e seus efeitos na definição da data de conclusão das obras e da imissão na
posse, porquanto essa análise poderia reduzir a condenação relativa ao IPTU e
afastar o atraso, à luz do prazo de tolerância de 180 dias;
b) 402 e 403 do Código Civil, pois não se pode presumir lucros
cessantes em caso de atraso na entrega de lote não edificado, visto que é
imprescindível demonstração concreta da vantagem perdida e da possibilidade de
imediata exploração econômica do bem.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação do Superior
Tribunal de Justiça,ao afirmar a presunção de lucros cessantes em lote não
edificado, em descompasso com o AgInt no
no qual se
REsp n. 2.015.374/SP,
assentou, em regra, a inviabilidade de presunção de prejuízo pela injusta privação
do uso de terreno, determinando o retorno dos autos para exame das circunstâncias
concretas.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
acórdão por violação do
II, do Código de Processo Civil, com retorno
art. 1.022,
para suprimento da omissão e se afaste a condenação por lucros cessantes, diante
da observância do prazo de tolerância de 180 dias; requer ainda o provimento do
recurso para que se reconheça a violação dos arts. 402 e 403 do Código Civil e,
por consequência, se afaste a presunção de prejuízo e se julgue improcedente o
pedido de lucros cessantes.
Contrarrazões às fls. 803-819.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de declaratória de nulidade de
cláusula contratual
obrigação de fazer em que a parte autora pleiteou declarar
c/c
abusiva a cláusula que impõe o pagamento de IPTU antes da imissão na posse,
condenar a vendedora ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023
até a posse, restituir os valores pagos e condenar ao pagamento de lucros cessantes
de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato por atraso na entrega do lote.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar abusiva a cláusula que transfere o IPTU antes da posse,
condenar a ré ao pagamento do IPTU dos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (janeiro
a maio) e à restituição dos valores comprovadamente pagos, além de declarar
abusiva a cláusula de prorrogação de 24 meses, fixando o termo final das obras em
e fixou honorários em R$ 1.500,00.
22/09/2022,
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para condenar a ré
ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

contrato por cada mês de atraso, com juros de 1% ao mês a partir da citação,
mantendo a responsabilidade pelo IPTU apenas a partir da imissão na posse e
majorando os honorários para R$ 3.000,00.

II -
do CPC
Art. 1.022
Afasta-se a alegada ofensa ao
II, do CPC, porquanto a Corte
art. 1.022,
de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido.
O acórdão recorrido, ao apreciar o apelo interposto contra a
sentença, reconheceu ter havido a conclusão do loteamento em maio de 2023,
referindo-se à documentação juntada aos autos, utilizada para formar a aludida
convicção (fl. 640).
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJE de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJE de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJE de
24/2/2025,
28/2/2025.

III - Arts. 402 e 403 do CC
Em relação à violação dos arts. 402 e 403 do CC, a parte recorrente
fundamenta ser indevida a fixação de lucros cessantes pelo atraso na entrega do
bem imóvel por se tratar de lote não edificado.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

O Tribunal local reconheceu que, em havendo atraso na entrega do bem,
configura-se o inadimplemento contratual e gera o dever de indenizar pelos danos
materiais, conforme se verifica do trecho do julgado (fl. 641):

O atraso na entrega do bem reconhecido configura inadimplemento contratual
que gera danos materiais.
O método de composição de danos materiais, largamente utilizado e
reconhecido pela jurisprudência, é o da fixação da reparação em porcentual sobre o
valor do contrato, na forma de lucros cessantes, visto que a parte autora esteve
privada da posse do imóvel diante da mora imputável à vendedora, pouco
importando a destinação que a parte compradora eventualmente daria ao imóvel
(construção, locação ou moradia), atendendo, também, ao entendimento sumulado
por este Tribunal de Justiça:.

A decisão proferida pelo Tribunal recorrido está em dissonância com o
entendimento consolidado nesta Corte, de que, em regra, não cabe o pagamento de
lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel não edificado.
A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE
URBANO NÃO EDIFICADO. LUCROS CESSANTES E TAXA DE FRUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RETENÇÃO
CONTRATUAL
COMO
ÚNICA
COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Nos contratos de promessa de compra e venda de lote não edificado, a
simples posse do terreno não gera proveito econômico ao adquirente nem
implica perda patrimonial ao alienante, razão pela qual não há falar em
indenização por lucros cessantes ou taxa de fruição.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
pacífico de que a compensação devida ao vendedor deve limitar-se ao percentual de
retenção sobre os valores pagos, usualmente entre 10% e 25%, solução que equilibra
os interesses das partes e afasta o enriquecimento sem causa.
3. No caso concreto, o acórdão recorrido fixou a retenção em 20% do
montante pago, sendo 10% a título de despesas administrativas e 10% a título de
multa compensatória, solução em conformidade com a orientação desta Corte.
4. Inexistência de violação do
do Código Civil, pois não há lucros
art. 402
cessantes a indenizar em razão da ausência de edificação no imóvel.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

5.
Inaplicabilidade. O Tribunal de origem corretamente
Tema 970/STJ.
concluiu pela configuração de bis in idem na tentativa de cumular cláusula penal
com lucros cessantes, distinguindo o caso concreto da hipótese analisada no
repetitivo.
6. Pedido de condenação em lucros cessantes no percentual contratual de
0,25% (cláusula 16a, § 1o, alínea e). Indeferimento. Cláusula abusiva. Cumulação
vedada.
7. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.191.973/PA,
julgado em
DJE de
destaquei.)
24/11/2025,
27/11/2025,

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. LOTE NÃO EDIFICADO.
NÃO CABIMENTO.
1. Em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes (indenização
estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel
assemelhado) decorrente do atraso na entrega das obras de infraestrutura de
não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo
terreno/lote
experimentado em razão da injusta privação do seu uso.
2. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja impugnação pressupõe
a demonstração por meio de julgados atuais de que a jurisprudência do STJ não
estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou de que o caso em exame
apresentaria distinção em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na
hipótese.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.887.563/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJE de
destaquei)
9/12/2024,
13/12/2024,
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
PEDIDO CONDENATÓRIO - COMPRA E VENDA DE
C/C
LOTE NÃO EDIFICADO - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE
INFRAESTRUTURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE FIXARAM LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDOS.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
RÉ/CONSTRUTORA.
Hipótese: Cinge-se a questão controvertida em averiguar se, no caso de atraso
da entrega de infraestrutura relativa a imóvel não edificado (
), é cabível
terreno/lote
presumir que houve prejuízo do adquirente a ensejar o pagamento de lucros
cessantes.
1. Incidência do óbice da
quanto à alegada culpa exclusiva de
súmula 7/STJ
terceiro pelo atraso na entrega do empreendimento, porquanto não constituem
hipóteses de caso fortuito ou de força maior apta a afastar a responsabilidade civil:
chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, desaquecimento do mercado, embargo do
empreendimento, entraves administrativos, entre outros aspectos.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

Tais eventos encerram res inter alios acta em virtude do risco do negócio
pertencer à prestadora do serviço, que constitui empresa especializada na atividade
de implantação de empreendimento imobiliário, cabendo-lhe a previsão de
adequado cronograma de obras, principalmente no tocante à obtenção de licenças
ambientais.
2. Em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes (indenização
estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em valor locatício de imóvel
assemelhado) decorrente do atraso na entrega das obras de infraestrutura de
não edificado, dada a inviabilidade de presunção do prejuízo
terreno/lote
experimentado em razão da injusta privação do seu uso.
3. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação monocrática
agravada e, em análise ao reclamo subjacente, dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de afastar a presunção de prejuízo ao comprador, com a consequente
cassação do acórdão e determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem a
fim de que à luz das características do imóvel não edificado e das provas constantes
dos autos, analise a questão dos lucros
de uma chance.
cessantes/perda
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
REsp n. 2.015.374/SP,
relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe de
destaquei.)
10/6/2024,

Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial diante do resultado do
presente julgamento.

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para afastar a cobrança dos lucros cessantes.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55177270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/03/2026 11:12:00
Código de Controle do Documento: ceb6e187-9ff2-4823-aeeb-93f72962106f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.594 / SP
Número Registro: 2025/0419088-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10117013820248260506
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BENEDINI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADA
: AMANDA DA CRUZ MARTINETI - SP317647
RECORRIDO
: JOAO EDUARDO BARBOSA DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: FILIPE TONELLI - SP310161
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). AMANDA DA CRUZ MARTINETI, pela parte: RECORRENTE: BENEDINI
PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56084638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:35
Código de Controle do Documento: 2ba3afa8-a325-47e2-bb11-0735993974c0

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:35
Código de Controle do Documento: 2ba3afa8-a325-47e2-bb11-0735993974c0